Tribunal: TJDFT
Processo: 0720316-85.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720316-85.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO GUALBERTO DE AMORIM, GENOVEVA FERNANDES AMORIM APELADO: UMBERTO ROSA DE JESUS, MARIA DAS DORES DOS SANTOS ROSA, RAYANE DOS SANTOS SOUSA, ELIANE DOS SANTOS ROSA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelos requeridos, JOAO GUALBERTO DE AMORIM e GENOVEVA FERNANDES AMORIM, contra sentença proferida em ação de usucapião inicialmente ajuizada por UMBERTO ROSA DE JESUS. Os apelados, que residem no imóvel objeto de usucapião (MARIA DAS DORES DOS SANTOS ROSA, ELIANE DOS SANTOS ROSA e RAYANE DOS SANTOS SOUZA), peticionaram nos autos requerendo a intimação dos apelantes para se manifestar sobre a proposta de acordo apresentada, nos seguintes termos: “Nesta data, a sra Rayane dos Santos Sousa, Eliane dos Santos Sousa e Maria das Dores dos Santos Rosa entraram em contato com este Defensor com a seguinte ponderação e pedido. Informaram que não tem interesse em obter nenhuma vantagem dos réus-reconvintes e que só souberam da ação e reconvenção por meio do presente feito. Disseram que nunca lhes fora cobrado aluguel pelo período em que lá residem e, até o momento, nenhum valor lhes foi cobrado, conforme inclusive reconhecido em sentença. Destacaram que a única das três que se encontra empregada é a sra Rayane, auferindo renda próxima a um salário mínimo. Nesse sentido, com o fito de evitar delongas em prejuízo do sr João Gualberto e da Sra Genoveva, bem como por fim a qualquer pretensão à cobrança de alugueis em face das mesmas, requerem a entrega do imóvel ao sr João Gualberto à sra Genoveva, desde que haja a renúncia à pretensão formulada em sede de reconvenção. Pugna-se pela intimação da parte ré-reconvinte para manifestação acerca da transação/renúncia”. (ID 43066453.) De fato, é louvável a realização de negócio jurídico nesta sede recursal, uma vez que o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, V, do CPC), sendo dever do magistrado fomentar a autocomposição entre as partes. Desta feita, intimem-se os apelantes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem a respeito da proposta de acordo apresentada pelos apelados, notadamente a pretensão de entrega do imóvel usucapiendo. Após, retornem o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2023 15:03:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador